Tribunal: TJES
Processo: 5003464-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003464-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS SAO JOSE LIMITADA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 13/09/2022

A SRA. ADVOGADA LUMA PAOLI:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes desembargadores.

Sou advogada da agravante, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., e venho aqui hoje em busca da reforma da decisão do juízo de piso.

Trata-se de uma execução proposta pela EDP, no ano de 1997, em face da agravada, Serraria de Mármores e Granitos, de débitos por inadimplência de fatura de energia elétrica. Esses débitos totalizam o valor de aproximadamente R$ 50 mil reais, que hoje em dia já deve estar na importância de mais de um milhão.

Excelências, já faz 30 anos que a EDP tenta, de todas as formas legalmente existentes em nosso ordenamento jurídico, ver seus créditos satisfeitos. Durante esse longo período, diversas foram as tentativas de localização dos bens passíveis de penhora da agravada Serraria: Bacenjud, Renajud, Infojud e todas as pesquisas restaram infrutíferas, mas dois foram os pontos constatados.

O primeiro ponto é que essa empresa agravada não mais opera no endereço indicado em seu contrato social. O segundo ponto é que existe certidão de baixa no CNPJ da agravada desde 2015, porém nessa certidão, na realidade, a situação da Serraria, da agravada, consta como cancelada, na forma do artigo 60 da lei de registros, ou seja, encerramento por abandono. Também, de acordo com documento da Receita Federal, essa empresa está com as suas atividades de forma irregular.

Excelências, é nítido que os representantes da agravada estão tentando utilizar da pessoa jurídica como um escudo protetivo, visando não adimplir com essa obrigação, que por força de título executivo lhes é imposta.

O que a EDP, agravante, requereu, como mais uma tentativa de localizar o patrimônio da agravada e de ver satisfeita essa obrigação, foi a desconsideração da personalidade jurídica, o que foi negado em decisão pelo juízo de piso e por isso estou aqui.

Com todo respeito, achei muito injusta a decisão, porque no presente caso estão manifestamente presentes os requisitos que autorizam a concessão da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive, existem diversos casos análogos ao presente em que a jurisprudência decide justamente pelo deferimento do pleito presente.

Peço permissão para ler pequenos trechos de suma importância, esse do STJ: “do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial apta a embasar deferimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa”, outro: “evidente se mostra que a dissolução ou liquidação da sociedade demanda o reconhecimento que houve encerramento irregular da empresa, demonstrando a prática abusiva por parte dos sócios, que deixam de quitar os débitos da empresa”.

Então, se a empresa não possui dinheiro e bens e não mais se encontra sediada no endereço constante da Junta Comercial, nesse caso, é evidente a ocorrência do abuso da personalidade jurídica.

Essas são as considerações e espero, de verdade, que essa conduta de má-fé cesse de uma vez por todas, depois de 30 anos, e que a decisão de piso seja reformada de forma a deferir o pedido da desconsideração da personalidade jurídica.

Muito obrigada pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Tenho anotação de dúvida com relação a esse processo e, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003464-79.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO-VISTA

: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE

: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS

:
SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS SÃO JOSÉ LTDA. E OUTROS.

MAGISTRADO

: GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA.

VOTO-VISTA

Os autos vieram ao gabinete do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. com vista, após sustentação oral da ilustre advogada da parte Agravante, em sessão pretérita, transcrita nos autos por meio das notas orais acostadas ao ID 3350646, razão pela qual me dou por esclarecido para participar do presente julgamento, na forma do art. 138, §6º, do RITJES
[1]
.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face de decisão que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra
SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS SÃO JOSÉ LTDA.
,
indeferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para atingir bens de seus sócios ANTONIO CARLOS RUFINO e MARCO AURÉLIO DE SOUZA.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja,
negou provimento
ao recurso, ao fundamento de que:

(i) somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso da personalidade, por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial;

(ii) a mera insolvência da pessoa jurídica não é considerada um elemento que, solitariamente, configura o abuso da personalidade;

(iii) o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica também não é elemento idôneo para, de forma isolada, caracterizar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial de que trata o art. 50, do CC;

(iv) o longo lapso temporal de trâmite da demanda (de quase três décadas), a ausência de bens penhoráveis e a apontada dissolução irregular da empresa, diante da não localização da empresa no endereço do contrato social (ID 2489919, fl. 03), bem como a baixa cadastral na Receita Federal por omissão contumaz (ID nº 2489900, fls. 08/9) e cancelamento do registro na Junta Comercial por ausência de arquivamento no período de dez anos consecutivos (ID nº 2489898, fl. 12), por si só, não autorizam a medida por não evidenciarem abuso da personalidade jurídica.

O eminente Des. Raphael Americano Câmara acompanhou o relator.

Adianto meu convencimento no sentido de também
acompanhar
o judicioso voto de Relatoria.

A Agravante alega que os representantes da Agravada estão utilizando a pessoa jurídica como escudo protetivo, visando não adimplir com a obrigação que, por força do título executivo que embasa a demanda de origem, lhes é imposta.

Sobre o tema, a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve se fundamentar no Código Civil, que adotou, em seu art. 50, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração, exigindo-se que seja comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nestes termos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por
: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa
; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante
; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º

O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º

A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º

Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

No entanto, da detida análise dos autos do processo originário, acostado na íntegra ao recurso, a Agravante não demonstrou a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), apta a aplicar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Isso porque, como bem fundamentado no voto de relatoria, é entendimento consolidado do c. STJ que “
a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1.
Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.958.685/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.),

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PR ESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2.
O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado n o STJ, no sentido de que para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.2. A incidência do referido enunciado impede o processamento do recurso especial , tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial.

3. Agravo in terno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.089.088/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE E AUSÊNCIA DE BENS. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para alcançar o patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na ausência de bens penhoráveis
.

2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.778.746/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Considerando, pois, que a Agravante fundamenta seu pedido no encerramento irregular da empresa Agravada, sem demonstrar, contudo, finalidade fraudulenta, a exemplo da continuidade das atividades pelos respectivos sócios em outra pessoa jurídica criada com o fim de fraudar os credores da empresa devedora anterior, não há razão para reforma da decisão.

Ante o exposto, por serem desnecessárias outras considerações,
acompanho
integralmente o voto do eminente Relator,
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

[1]
§6º No julgamento que tiver sido interrompido por pedido de vista ou outra causa prevista em lei, não tomará parte o Desembargador que não houver assistido ao relatório, salvo quando se der por esclarecido.

TJES/SMBJ/223/5003464-79.2022.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. decisão (ID nº 2489891, fls. 09/10; e ID nº 2489887, fls. 01/3) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face da
SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS SÃO JOSÉ LTDA.
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para atingir bens dos sócios
ANT
O
NIO CARLOS RUFINO
e
MARCO AURÉLIO DE SOUZA
.

A agravante afirma, em síntese, que (ID nº 2490069): 1)
“há quase 30 anos, a EDP objetiva o recebimento do valor histórico de R$ 49.283,85 (quarenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) da Executada, ora Agravada, sendo que, atualmente, o débito alcança uma importância milionária”
(fl. 06); 2)
“diversas foram as tentativas de localização de bens passíveis de penhora da SERRARIA, tendo a EDP empreendido esforços mediante a utilização de diversos mecanismos, quais sejam, Bacenjud, Renajud e Infojud, pesquisas essas que restaram todas infrutíferas”

(fl. 06); 3)
“conforme se infere da certidão do Oficial de Justiça de fls. 78 do doc. 04, a Agravada não mais opera no endereço mencionado na alteração do seu contrato social”
(fl. 06); 4)
“conforme se infere da certidão da JUCEES juntada aos autos de origem (...), a situação da SERRARIA está como "CANCELADA" na forma do artigo 60 da Lei nº 8934/941, ou seja, encerramento por abandono; e, de acordo com a documentação da Receita Federal do Brasil anteriormente juntada (...), a empresa Agravada está com suas atividades encerradas de forma irregular ”
(fl. 06); 5)
“estão manifestamente presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, considerando que, mesmo ciente da execução, a sociedade Executada foi dissolvida irregularmente, constando como “CANCELADA”, seu CNPJ baixado e, mesmo assim, deixou de adimplir o quanto devido para a EDP”
(fl. 07); 6)
“se faz necessária a garantia do crédito em favor da Exequente, ora Agravante, em razão da má administração e má-fé, com a determinação da desconsideração da personalidade jurídica, recaindo a presente execução sobre os bens do representante da SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS SÃO JOSÉ LTDA, os Srs. ANTONIO CARLOS RUFINO e MARCO AURÉLIO DE SOUZA”
(fl. 07); 7)
“o encerramento irregular é em si, a configuração do abuso da personalidade jurídica prescrito na norma do artigo 50 do Código Civil”
(fl. 08).

Conforme assentado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, é sabido que a lei confere personalidade jurídica às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil, sendo que estas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (
universitas distat a singulis
). O artigo 1.024 do CC é cristalino em estipular que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas das sociedades, senão depois de executados os bens sociais.

Entretanto, a doutrina da
disregard of legal entity
permite ao magistrado, quando provocado pela parte ou pelo
Parquet
e, desde que caracterizados que os sócios ou administradores agiram de modo contrário às finalidades estatutárias ou abusaram da personalidade jurídica acarretando prejuízos a terceiros, levantar o véu da pessoa jurídica para vincular e atingir o patrimônio dos sócios.

Essa é a chamada teoria maior, segundo a qual somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso dessa personalidade, sendo este evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Tal conclusão advém da leitura do artigo 50 do CC, que dispõe:

Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
, ou pela
confusão patrimonial
, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Nas relações civis, a excepcionalidade das modalidades de desconsideração advém da necessidade de comprovação dos requisitos mencionados. O desvio de finalidade é tido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto isso, a confusão patrimonial é subentendida como a inexistência no campo fático de separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios.

A mera insolvência da pessoa jurídica não é considerada um elemento que, solitariamente, configura o abuso da personalidade. Outrossim, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica também não é elemento idôneo para, de forma isolada, ser caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial de que trata o artigo 50 do Código Civil, tese esta que é defendida pela doutrina majoritária pátria, e foi consignada no Enunciado nº 282 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que prevê:

O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.

A
“jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
”
(AgInt no AREsp 2021508/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022).

Em igual teor (grifei):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2.
O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 604.318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021).

No mesmo sentido, manifesta-se esta egrégia Corte (destaquei):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO VIABILIZA A DESCONSIDERAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV). 2)
A simples inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da sociedade devedora, aliada a indícios de encerramento irregular de suas atividades empresariais, não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.
3) Na hipótese em apreço, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente na inexistência de bens e nos indícios de dissolução irregular, de sorte que esta c. Câmara Cível não vê como deferir-lhe a medida postulada. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000235, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA MAIOR DA DISREGARD DOCTRINE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 50 do Código Civil adotou a chamada teoria maior da doutrina da disregard of legal entity, segundo a qual somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso dessa personalidade, sendo este evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. 2. In casu,
o fato de haverem indícios da dissolução irregular da empresa e da mudança de endereço da sede da empresa não são capazes de ensejar o levantamento do véu da pessoa jurídica para atacar o patrimônio do sócio, por não demonstrarem o abuso da personalidade jurídica exigida pela lei civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159006614, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016)

No caso, a agravante busca a desconsideração da personalidade jurídica em razão do longo lapso temporal de trâmite da demanda (de quase três décadas), da ausência de bens penhoráveis e da apontada dissolução irregular da empresa, diante da não localização da empresa no endereço do contrato social (ID 2489919, fl. 03), baixa cadastral na Receita Federal por omissão contumaz (ID nº 2489900, fls. 08/9) e cancelamento do registro no Junta Comercial por ausência de arquivamento no período de dez anos consecutivos (ID nº 2489898, fl. 12), o que, por si só, não autoriza a adoção da medida excepcional, por não evidenciar abuso da personalidade jurídica, inexistindo qualquer indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso para manter a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para atingir bens dos seus sócios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
ABUSO DE PERSONALIDADE
NÃO IDENTIFICADO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A agravante busca a desconsideração da personalidade jurídica em razão do longo lapso temporal de trâmite da demanda, da ausência de bens penhoráveis e da apontada dissolução irregular da empresa, o que, por si só, não autoriza a adoção da medida excepcional, por não evidenciar abuso da personalidade jurídica, inexistindo qualquer indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.